Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700786-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIZABETE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do processo 0704931-13.2022.8.07.0018, em trâmite no 1a Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte contrária para fornecimento do insumo ora pleiteado. A parte agravante discorre que a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de um plano de assistência, na modalidade autogestão, fornecer tratamento/fármaco não coberto contratualmente (não contemplado no DUT/INAS) . Afirma não ser regulado pela ANS e que não se submete às normas expedidas por essa Agencia Reguladora. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao feito. No mérito busca a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido da parte agravada. Como pedido sucessivo, requer que seja determinado o pagamento pela requerente de quota de coparticipação do valor total da despesa nos termos do regulamento do INAS, bem como que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e revogada a aplicação de multa. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Apesar de o plano de assistência agravante ser de modalidade autogestão e o medicamento pleiteado não estar na cobertura contratual, de acordo com o relatório médico acostado à inicial o tratamento médico é necessário para fins de enfrentamento de doença grave, NEOPLASIA MALIGNA, e em caso de ausência de tratamento a saúde da parte agravada poderá ter pioras irreversíveis. De outro lado, em toda extensão do recurso, inexiste qualquer perigo de dano ou de urgência para que se conceda o efeito suspensivo. Desta forma, o recurso deve aguardar o julgamento pelo colegiado, já que o perigo de dano está em favor da parte agravante, com grave risco de vida e saúde, e não do plano de saúde recorrente, que sequer discorre sobre valores e suas questões financeiras em fornecer o medicamento. Além disso, caso o colegiado tenha entendimento divergente do juízo de origem e afaste a obrigação de fornecimento do medicamento, o agravante terá meios para se ressarcir de eventual prejuízo sofrido. De outro lado, interromper o fornecimento de medicamento em favor da agravada poderá implicar em prejuízos irreversíveis. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 31 de maio de 2022 16:32:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator